Tribunal: TJDFT
Processo: 0753145-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra acórdão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, aplicando a taxa Selic conforme a Emenda Constitucional no 113/21.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão está em definir se houve omissão no acórdão quanto à alegada inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 482/2022.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. alegação de inconstitucionalidade da Resolução no 303/19, do CNJ, foi objeto de rejeição expressamente fundamentada, não havendo omissão ou contradição a sanar.
6. A pendência de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema no 1.349), sem decisão liminar ou determinação de suspensão nacional de processos, não influencia o julgamento dos casos individuais.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3o; CPC, art. 1.022; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED 07281045220248070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 21/11/2024.